Tribunal: STJ
Processo: 0306184-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027055 - SP (2025/0306184-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RAFAEL BALDO MEIRA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
PREVENTIVO. SALVO-
HABEAS CORPUS
CONDUTO.
PLANTIO
DE

PARA
CANNABIS
SATIVA
FINS MEDICINAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA.
OBTIDA AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. DIREITO DE ACESSO À
SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior uniformizou entendimento acerca
da possibilidade do cultivo doméstico da
para
cannabis sativa
fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica e obtida
a devida licença da ANVISA, devendo ser contida a repressão criminal da
conduta, a fim de garantir o direito à saúde e ao bem-estar físico e mental
da pessoa acometida de condição clínica que necessite do uso
medicamentoso da referida substância, até que seja regulamentado pelo
Poder Executivo Federal o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006.
Precedente.
2. É fato incontroverso que o agravado comprovou a necessidade do uso do
extrato da Cannabis sativa para seu tratamento de saúde. Além disso,
há autorização da ANVISA para importação do medicamento e certificado
de Curso de Cultivo e Extração Medicinal e Laudo Técnico
Agronômico, especificando a necessidade de 134 plantas por ano.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51063377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c3faad5-f31d-473d-869e-c701595c874e

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c3faad5-f31d-473d-869e-c701595c874e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027055 - SP (2025/0306184-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RAFAEL BALDO MEIRA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
PREVENTIVO. SALVO-
HABEAS CORPUS
CONDUTO.
PLANTIO
DE

PARA
CANNABIS
SATIVA
FINS MEDICINAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA.
OBTIDA AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. DIREITO DE ACESSO À
SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior uniformizou entendimento acerca
da possibilidade do cultivo doméstico da
para
cannabis sativa
fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica e obtida
a devida licença da ANVISA, devendo ser contida a repressão criminal da
conduta, a fim de garantir o direito à saúde e ao bem-estar físico e mental
da pessoa acometida de condição clínica que necessite do uso
medicamentoso da referida substância, até que seja regulamentado pelo
Poder Executivo Federal o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006.
Precedente.
2. É fato incontroverso que o agravado comprovou a necessidade do uso do
extrato da Cannabis sativa para seu tratamento de saúde. Além disso,
há autorização da ANVISA para importação do medicamento e certificado
de Curso de Cultivo e Extração Medicinal e Laudo Técnico
Agronômico, especificando a necessidade de 134 plantas por ano.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 290/297, por meio da qual
concedi a ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

Em suas razões, sustenta o agravante que "a defesa não acostou aos autos
documentos necessários e suficientes a demonstrar a necessidade da concessão do
salvo-conduto, evidenciando-se a impropriedade da via eleita para realizar dilação
" (e-STJ fl. 308).
probatória, afastando-se, de plano, a necessidade do habeas corpus
Diante disso, pede "que Vossa Excelência reconsidere a decisão agravada
ou, caso assim não entenda, que submeta o presente agravo ao julgamento colegiado
" (e-STJ fl. 309).
da Turma, onde, por certo, logrará êxito no seu provimento
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ministeriais, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, buscou a defesa,
na inicial do remédio constitucional, a concessão de salvo-conduto para o cultivo da
substância
para fins medicinais.
Cannabis sativa
Pois bem.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento
acerca da possibilidade do cultivo doméstico da
para fins medicinais,
Cannabis sativa
desde que comprovada a necessidade terapêutica e obtida a devida licença da
ANVISA, devendo ser contida a repressão criminal da conduta, a fim de garantir o
direito à saúde e ao bem-estar físico e mental da pessoa acometida de condição clínica
que necessite do uso medicamentoso da referida substância, até que seja
regulamentado pelo Poder Executivo Federal o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343
/2006,
:
in verbis
HABEAS CORPUS.
DOM
CULTIVO
ÉSTICO DA PLANTA CANNABIS
PARA FINS MEDICINAIS.
PREVENTIVO.
SATIVA
HABEAS CORPUS
UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS TURMAS CRIMINAIS.
RISCO DE CONSTRANG
GAL. DIREITO A SAÚDE PÚBLICA E
IMENTO ILE
A MELHOR QUALIDADE DE VIDA. REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA
ANVISA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA
CONDUTA.
1. O Juiz de primeiro grau concedeu o
preventivo, porque,
habeas corpus
analisando o conjunto probatório, entendeu que o uso medicinal do óleo
extraído da planta encontra-se suficientemente demonstrado pela
documentação médica e, especialmente, pelo fato de que o paciente obteve
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

autorização da ANVISA para importar o medicamento derivado da
substância, o que indica que sua condição clínica fora avaliada com crivo
administrativo, que reconheceu a necessidade de uso do medicamento.
2. O entendimento da Quinta Turma passou a corroborar o da Sexta Turma
que, na sessão de julgamento do dia
, de relatoria do Ministro
14/6/2022
Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
Especial n. 1.972.092-SP do Ministério Público, e manteve a decisão do
Tribunal de origem, que havia concedido
preventivo. Então,
habeas corpus
ambas as turmas passaram a entender que o plantio e a aquisição das
sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não se trata de conduta
criminosa, independente da regulamentação da ANVISA.
3. Após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a
jurisprudência, segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da
Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins
exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por
profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade
em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de
canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso - ,
não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre
a conduta praticada pelos pacientes/recorridos" (REsp n. 1.972.092/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
14/6/2022
DJe de
).
30/6/2022
4. Os fatos, ora apresentados pelo impetrante, não podem ser objeto da
sanção penal, porque se tratam do exercício de um direito fundamental
garantido na Constituição da República, e não há como, em matéria de
saúde pública e melhor qualidade de vida, ignorar que "a função judicial
acaba exercendo a competência institucional e a capacidade intelectual para
fixar tais conceitos abstratos, atribuindo significado aos mesmos,
concretizando-os, e até dando um alcance maior ao texto constitucional, bem
como julgando os atos das outras funções do Poder Público que interpretam
estes
mesmos
princípios"
(DUTRA
JÚNIOR,
José
Felicio.
Constitucionalização de fatos sociais por meio da interpretação do Supremo
Tribunal Federal: Análise de alguns julgados proativos da Suprema Corte
Brasileira. Revista Cadernos de Direito, v. 1, n. 1, UDF: Brasília, 2019, pags.
205-206).
5. Habeas corpus concedido, a fim de reestabelecer a decisão de primeiro
grau que garantiu ao paciente o salvo-conduto, para obstar que qualquer
órgão de persecução penal turbe ou embarace o cultivo de 15 (quinze)
mudas de cannabis sativa para uso exclusivo próprio e enquanto durar o
tratamento. Oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
ao Ministério da Saúde.
(HC n. 802.866/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
13/9/2023
, grifei.)
3/10/2023

Dito isso, na espécie, estes foram os motivos declinados pelo Tribunal a
para negar provimento ao recurso em sentido estrito
quo
(e-STJ fls. 43/47):
Da análise dos argumentos aventados pelos impetrantes e dos documentos
acostados aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

para concessão do salvo- conduto pretendido pela via estreita do Habeas
Corpus. Com efeito, o documento médico acostado às fls. 35/36 denota que
o paciente estava diagnosticado com "bruxismo (CID-10: K07.6), ansiedade
generalizada (CID-10: F41.1) e insônia crônica (CID-10: F51.0)" e que
atualmente o faz uso de cannabis medicinal para o tratamento. No caso
concreto, o paciente já possui autorização administrativa da ANVISA para
importação do medicamento prescrito "Canna River" e "USA Hemp CBD"
(fls. 38/39), porém, com lastro nas receitas médicas acostadas aos autos,
pleiteia o salvo-conduto para que seja possível o cultivo domiciliar e extração
caseira do óleo, nos moldes da dosagem prescrita pelo médico responsável,
sobretudo devido aos altos custos decorrentes da importação. Ocorre,
contudo, que a concessão de salvo-conduto por meio de Habeas Corpus
consiste em medida excepcional e de caráter subsidiário, somente admitida
nas hipóteses em que se mostrar patente, de plano, a urgência e a
imprescindibilidade de obtenção da medida para garantia da integridade
física do paciente ou a fim de obstar impedimentos à efetivação do direito à
saúde e vida digna do paciente, nos limites de sua condição financeira, e
quando demonstrada a impossibilidade de alcance dos fins por outros meios
cabíveis e ao alcance do pleiteante, porquanto se trata de medida ampla e
que atinge a regular atividade de polícia. Outrossim, conforme entendimento
da Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, a concessão de
autorização irrestrita, na forma de salvo-conduto ao paciente, para o cultivo
de Cannabis medicinal depende de critérios técnicos que fogem à
competência e à cognição do juízo criminal, que não pode substituir a
atividade própria de vigilância sanitária para atender à necessidade do
paciente, vez que demanda o exame minucioso de diversos elementos
relativos à extensão do cultivo, número de espécimes, mecanismos de
controle de produção do medicamento, dentre outros fatores técnicos (STJ.
5a Turma. RHC 123402-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em
(Info 690). STJ. 5a Turma. AgRg no RHC 155.610-CE, Rel.
23/03/2021
Min. João Otávio de Noronha, julgado em
(Info 736).). Por outro
10/05/2022
lado, não se olvida que o entendimento da Sexta Turma do C. Superior
Tribunal de Justiça é no sentido contrário, segundo o qual a falta de
regulamentação acerca do tema, para possibilitar a permissão, pelas
autoridades competentes, de plantio, cultura e colheita de Cannabis
exclusivamente para fins medicinais ou científicos, enseja a pronta atuação
jurisdicional para efetivação do direito à saúde e da digna qualidade de vida
ao paciente (STJ. 6a Turma. RHC 147.169, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em
; STJ. 6a Turma. REsp 1.972.092, Rel. Min. Rogerio
14/06/2022
Schietti, julgado em
(Info 742).). Não obstante, no caso dos
14/06/2022
autos, considerando as peculiaridades da situação de saúde do paciente e
dos documentos acostados aos autos, reputo que não estão demonstrados
de forma suficiente e evidente os requisitos necessários para concessão da
medida excepcionalíssima, razão pela qual, ao menos por ora, revela-se
temerário seu acolhimento. No caso em apreço, não há nenhum elemento
que demonstre impossibilidade financeira do paciente na obtenção do
medicamento por meio da importação, tampouco os documentos médicos
recomendam que a extração caseira para fins medicinais trará efeitos mais
benéficos e melhora no tratamento de saúde do paciente de forma mais
eficaz em comparação à substância medicamentosa importada e prescrita.
Acrescente-se que o documento médico juntado (fls. 35/36) descreveu
apenas uma tentativa de tratamento farmacológico convencional
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

(amitriptilina), não constando que tenha sido tentada a utilização de outros
medicamentos que pudessem deixar de causar os efeitos colaterais que o
Paciente teria percebido. Consigne-se inclusive que o médico relatou no
referido documento que o paciente passou pela primeira vez em consulta
com ele em
e já consta dos autos uma prescrição médica para
07/04/2023
tratamento à base de CBD e THC da mesma data (fls. 60), indicando que o
médico não participou da tentativa de tratamento com remédios
convencionais, não havendo nos autos relatório médico relativo a essa
tentativa e que ateste a inviabilidade do tratamento convencional. Ademais,
tendo em vista a situação de saúde do paciente, sua idade e demais
descrições constantes no laudo médico que instrui o presente pedido,
vislumbro que ainda há espaço para que o órgão administrativo da vigilância
sanitária, ANVISA, se debruce sobre o atendimento das condições técnicas
para autorizar ou não o cultivo e colheita de plantas das quais se possam
extrair as substâncias necessárias para a produção artesanal do
medicamento.

Entretanto, como se vê, é fato incontroverso que o agravado comprovou a
necessidade do uso do extrato da
para seu tratamento de saúde. Além
Cannabis sativa
disso, há autorização da ANVISA para importação do medicamento e certificado de
Curso de Cultivo e Extração Medicinal e Laudo Técnico Agronômico, especificando a
necessidade de 134 plantas por ano.
Pareceu-me evidente, portanto, o constrangimento ilegal.
A propósito:
DIREITO PENAL.
CULTIVO DE
PARA FINS
HABEAS CORPUS.

CANNABIS
TERAPÊUTICOS. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1.
concedido em primeira instância para
Habeas corpus
expedir salvo-conduto ao paciente, impedindo autoridades de prenderem-no
em flagrante pelo cultivo de cannabis para uso terapêutico, limitado a 220
sementes por ano, conforme laudo agronômico. A decisão foi revogada em
reexame necessário pelo Tribunal.
2. O paciente, com prescrição médica de canabidiol para tratar transtorno de
ansiedade, obteve autorização da ANVISA para importar o medicamento,
mas devido ao alto custo, optou por cultivar cannabis para produção própria,
com orientação agronômica.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
cultivo doméstico de cannabis para fins exclusivamente terapêuticos, com
prescrição médica e autorização da ANVISA, pode ser considerado atípico,
afastando a tipicidade penal da conduta.
4. Há também a questão de saber se a ausência de regulamentação
específica do cultivo de cannabis para fins medicinais impede a concessão
de salvo-conduto para evitar a repressão penal.
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a atipicidade da conduta de cultivar cannabis para fins medicinais,
desde que comprovada a necessidade do tratamento por documentação
médica e autorização da ANVISA.
6. A decisão de primeiro grau, que concedeu o
, foi
habeas corpus
fundamentada na comprovação documental da necessidade do tratamento
com cannabis, não representando risco à saúde pública, mas sim garantindo
o direito à saúde do paciente.
7. A ausência de regulamentação específica não pode obstar o exercício do
direito à saúde, sendo necessário coibir a repressão penal em casos de
cultivo para fins terapêuticos comprovados.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo do Ministério Público Federal desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cultivo de cannabis para fins exclusivamente
terapêuticos, com prescrição médica e autorização da ANVISA, é atípico. 2.
A ausência de regulamentação específica não impede a concessão de salvo-
conduto para evitar repressão penal em casos de cultivo para fins
terapêuticos comprovados."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 2o, parágrafo único;
CF/1988, art. 196.Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.972.092/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 14.06.2022; STJ, HC 802.866/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
julgado em 13.09.2023.
(AgRg no HC n. 937.943/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

DIREITO PENAL. RECURSO
M
E
HABEAS CORPUS. CULTIVO DE
CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE.
POSICIONAMENTO EXTERNADO PELA TERCEIRA SEÇÃO/STJ (AGRG
NO HC 783.717/PR). RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso em
interposto contra decisão
habeas corpus
que denegou ordem de
preventivo, visando garantir o direito
habeas corpus
de importação, cultivo e uso de Cannabis para fins medicinais, com base em
receituário médico e laudos técnicos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na
possibilidade de concessão de
preventivo para autorizar o
habeas corpus
cultivo de Cannabis para uso medicinal, afastando a tipicidade penal da
conduta.
III. Razões de decidir 3. A possibilidade de coação no direito de ir e vir
justifica o
preventivo, considerando o risco de interpretação
habeas corpus
penal adversa.
4. A declaração de hipossuficiência da paciente é suficiente para deferir a
gratuidade da Justiça, conforme jurisprudência do STJ.
5. O plantio de Cannabis para fins medicinais não configura conduta típica,
dada a ausência de regulamentação específica e a jurisprudência
consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

6. As provas pré-constituídas afastam a inadequação da via do habeas
para a apreciação do pedido.
corpus
IV. Recurso em
provido, ratificando-se a liminar concedida,
habeas corpus
para conceder salvo-conduto à recorrente para autorizar a importação de
sementes, transporte e cultivo da planta Cannabis em sua residência, para
fins medicinais, exclusivamente, bem como impedir a prisão, a persecução
ou qualquer outra medida de natureza penal em razão do cultivo artesanal
da referida planta medicinal.
(RHC n. 191.252/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
11/11/2024

.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS PLANTIO
DE MACONHA PARA USO PRÓPRIO COM FINS MEDICINAIS.
AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA
CONDICIONADA
À
PRESCRIÇÃO
MÉDICA
ATUALIZADA.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE AUTORIZADA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela concessão de
para que se possa obter salvo-conduto para fins
habeas corpus
exclusivamente terapêuticos e/ou medicinais, com base em receituário e
laudo subscrito por profissional médico habilitado, desde que devidamente
autorizado pela Anvisa, pois é possível, "ao menos em tese, que os
pacientes (ora recorridos) tenham suas condutas enquadradas no art. 33, §
1o, da Lei n. 11.343/2006, punível com pena privativa de liberdade, é
indiscutível o cabimento de
para os fins por eles almejados:
habeas corpus
concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de Cannabis
sativa, da qual se pode extrair a substância necessária para a produção
artesanal dos medicamentos prescritos para fins de tratamento de saúde".
(REsp n. 1.972.092/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/6/2022
30/6/2022
2. No caso, verificando-se situação excepcional, concedo salvo-conduto aos
agravados, autorizando o cultivo de 304 plantas de Cannabis sativa, a cada
6 meses, totalizando 608 plantas de Cannabis sativa, por ano, para uso
exclusivo e próprio dos agravados, enquanto durar o tratamento, nos termos
das prescrições médicas, impedindo-se qualquer medida de natureza penal,
devendo manter atualizadas as prescrições médicas e autorizações
administrativas necessárias junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no RHC n. 182.453/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
.)
11/4/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. DECISÃO MANTIDA. SALVO-CONDUTO.
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

CULTIVO ARTESANAL DE CA NNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS.
DIREITO À SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. AGRAVO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO.
1. Ambas as Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte Superior
pacificaram entendimento quanto à ausência de tipicidade material na
conduta de cultivar cannabis sativa tão somente para fins medicinais, desde
que nitidamente comprovada a imprescindibilidade do tratamento médico
mediante relatórios e prescrições firmados por profissionais competentes.
Assim, observadas essas premissas, mister se faz a concessão de salvo-
conduto a fim de que pessoas que buscam efetivar o direito à saúde não
sejam indevidamente responsabilizadas criminalmente.
No caso, da análise dos autos, vê-se que o magistrado de primeiro grau,
após aprofundada análise dos elementos probatórios juntados aos autos,
concluiu que a produção artesanal do óleo da Cannabis Sativa se destinaria
para tratamento indispensável à saúde e expressamente recomendado por
médico, o que, inclusive restou corroborado pela autorização da ANVISA
para importação do medicamento, devendo, portanto, ser coibida eventual
repressão criminal ao agravado.
2. Provimento dado ao recurso em
para que fosse
habeas corpus
restabelecida a decisão de primeiro grau que havia concedido o salvo-
conduto ao ora agravado.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
(AgRg no RHC n. 163.180/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50746119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:08
Código de Controle do Documento: 1297642b-dede-40a3-b2e4-316c9b5c8f7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.055 / SP
Número Registro: 2025/0306184-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115186220258260114 10176822620258260114 115186220258260114
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINNE DE BRITO SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL BALDO MEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RAFAEL BALDO MEIRA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 9d5fc8eb-3d2f-4e1e-9a0f-92230f9883e4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 9d5fc8eb-3d2f-4e1e-9a0f-92230f9883e4